Tribunal: STF
Processo: HC 254618
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. TORTURA. PACIENTE POLICIAL MILITAR. PRISÃO  
CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Osmar Coelho Pereira Pinto, advogado, em 7.4.2025, em benefício de Tarcio Bruno Costa e Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 978.246, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que manteve a prisão preventiva do agravante, policial militar, condenado por crimes de tortura e extorsão mediante sequestro. 



    2. A decisão de primeira instância decretou a prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi dos crimes, praticados com violência e coação, e pela existência de ameaças às vítimas e seus familiares durante a instrução criminal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser revogada ou substituída por medidas cautelares diversas, considerando a alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, bem como as condições pessoais favoráveis do agravante. 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos crimes e ao modus operandi. 



    5. A existência de ameaças às vítimas e seus familiares justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal. 



    6. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da prisão, não ao tempo decorrido desde a prática do fato ilícito. 



    7. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva quando há elementos que justificam a segregação cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta dos crimes e no modus operandi. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos ensejadores da prisão, não ao tempo decorrido desde o fato ilícito. 3. Ameaças às vítimas justificam a prisão preventiva para assegurar a instrução criminal’”.  



    2. Na presente ação, o impetrante alega inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar do paciente e ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.  



    Assevera ter o paciente respondido ao processo em liberdade e ter sido decretada sua prisão cautelar na sentença condenatória sem fato novo que ensejasse essa medida constritiva.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. A concessão da medida liminar para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista ausência de fatos novos a justificar a prisão preventiva. 



    2. No mérito seja confirmado a medida liminar e confirmado a ordem. 



    3. Por fim, subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. É de se anotar terem sido o paciente e corréus denunciados pela “prática da conduta tipificada no art. 158, § 1º, do Código Penal comum, atribuída a todos os denunciados em relação ao primeiro fato criminoso, bem como pela suposta prática da conduta tipificada no art. 158, § 1º, do Código Penal comum, em relação ao segundo fato criminoso, em concurso material, pelos policiais militares SD PM Tiago Rodrigues Maciel, SD PM Vinícius Borges Cerqueira, SD PM Alessandro dos Santos Porto e [o paciente]”.  



    Consta da denúncia:



    “(...) 1º) Fato ocorrido em 25/01/2020. 



    (...) Em 25/01/2020, por volta das 3 (três) h. Eduardo Souza Silva (fls. 103) narra que estava no posto Ypiranga, perto do supermercado Atacadão da Estrada do Coco, na companhia dos amigos Emerson e Rafaelle, quando chegaram três viaturas da Polícia Militar, tendo os policiais descido das mesmas, passando a abordar todos os presentes. A maioria das pessoas foram liberadas, entretanto Eduardo e seus amigos ficaram detidos no local, sendo subtraído do mesmo uma corrente de ouro, uma pulseira de ouro, um relógio marca Invicta e sua carteira de cédulas marca Louis Vuitton. Dos outros rapazes foram subtraídos os aparelhos de telefone celular. 



    Ato contínuo os três rapazes foram colocados dentro da viatura R0036 e levados para um bambuzal, situado no Caji, local conhecido como ponto de atuação de grupos de extermínio. Ali os policiais passaram a espancar as vítimas com socos e pontapés, perguntando por ‘um saco de cinquenta mil’ (laudo de exame de lesões corporais de Eduardo às fls. 380). Os militares chegaram a fazer disparos de arma de fogo nas proximidades onde estavam as vítimas, com o intuito de intimidarem as mesmas. 



    Foi quando Rafaelle disse que providenciaria o dinheiro na segunda-feira (dia 27/01/2020), sendo que em razão disso os três foram levados a São Cristóvão do Aeroporto, ocasião em que os policiais afirmaram que se o pagamento não fosse feito eles matariam os três, além dos seus familiares. Os rapazes foram liberados por volta das 5 (cinco) horas. 



    Ofício do comandante da unidade à qual pertencem os acusados (fls. 05, em combinação com relatório de fls. 374) informa que a viatura 9.8107 foi tripulada no dia 25/01/2020 por SD PM TIAGO RODRIGUES MACIEL, SD PM VINÍCIUS BORGES CERQUEIRA e SD PM TARCIO BRUNO COSTA E SILVA. Já a viatura prefixo R0036 foi tripulada pelos SD PM ALESSANDRO DOS SANTOS PORTO, SD PM MARCUS RODRIGO HOLMES SANTOS LOMBA e SD PM IURI PAIXÃO DOS SANTOS. Por outro lado, o relatório de deslocamento da viatura 9.8107, às fls. 681 em diante, até as fls. 690, descreve o trajeto a que se referiu Eduardo Souza Silva. 



    A companheira de Rafaelle informou que ele foi sozinho, entregar o dinheiro aos policiais, o que ocorreu no Salvador Norte Shopping, tendo ele informado depois no seu retorno que apenas um policial compareceu para pegar o dinheiro. 



    Rafaelle foi assassinado a tiros no dia 26/03/2020, na localidade conhecida como Cordoaria, zona rural de Vila de Abrantes, sendo que este fato é objeto de inquérito policial devidamente instaurado, conforme cópia da portaria de fls. 39. 



    Em atendimento a mandados de busca e apreensão determinados por esse juízo, foram apreendidos na residência do SD PM VINÍCIUS BORGES CERQUEIRA um relógio da marca Invicta, mesma marca do bem subtraído da vítima Eduardo, uma pequena porção de maconha, e um comprovante de depósito (fls. 913, último documento), no valor de R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), depósito este realizado pelo SD PM Tiago Rodrigues Maciel, conforme termo de apreensão de fls. 825. 



    Ainda em continuidade ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão determinados por esse juízo, foram apreendidos na residência do SD PM TÁRCIO BRUNO COSTA E SILVA: R$ 2.457,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), dois mil pesos colombianos, um relógio marca Cassio, um relógio marca Swatch, três relógios marca Invicta, sendo um prateado e dois dourados e uma folha de caderno contendo anotações contábeis incluindo datas, nomes de pessoas e valores, a conferir do que se trata, conforme termo de apreensão de fls. 865. 



    Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do SD PM IURI PAIXÃO DOS SANTOS foram encontrados: um relógio marca Invicta dourado, um relógio marca Technos, cinco chaves de veículos, 10 (dez) aparelhos de telefones de marcas variadas, sendo um IPhone, conforme termo de apreensão de fls. 882. Fato concreto é que os seis denunciados praticaram a extorsão mediante sequestro ora narrada, sendo importante salientar que utilizaram-se de comunhão de esforços e unidades de desígnios para a prática delitiva, valendo-se de equipamento estatal, não sendo pormenorizar condutas individualizadas, haja vista a clandestinidade e a pluralidades de ações, que se somaram para a produção do resultado. 



    2º) Fato ocorrido em 23/04/2020. 



    Edvan Pedro Cardoso dos Santos, às fls. 83, relata que no dia 23/04/2020, por volta das 9 h. e 30 min., estava em sua residência, em companhia de sua companheira Luana Nascimento dos Santos, além de três filhas menores, quando quatro policiais militares fardados, e armados, adentraram à sua residência determinando em tom de ameaça que o referido senhor colocasse as mãos sobre a cabeça, além de mandarem que a mulher e as crianças fossem para um quarto, onde permaneceram. 



    Durante quarenta minutos, aproximadamente, os militares deram busca em toda a residência afirmando que queriam armas e drogas, mas nada encontraram, sendo que passaram a exigir de Edvan a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para que ele permanecesse vivo. A vítima pediu um tempo para levantar o dinheiro, tendo um dos militares subtraído o telefone celular de uma das filhas do casal, cujo número é (71) 92545322, com o objetivo de negociarem o local de entrega do dinheiro. 



    A partir de registros fotográficos da Polícia Militar os autores deste fato foram identificados pela vítima como sendo os soldados Tiago Rodrigues Maciel, Vinícius Borges Cerqueira, Alessandro dos Santos Porto e Tárcio Bruno e Costa e Silva, ou seja, os quatro primeiros denunciados. 



    Consta que Luana Nascimento dos Santos, companheira de Edvan, descreveu as condutas dos militares da seguinte maneira: enquanto o policial Alessandro a mantinha no quarto, Vinícius vasculhava a casa. 



    Câmeras de vigilância do condomínio registraram a entrada da viatura na data desse segundo fato, conforme foi acostado aos autos. Em resumo do segundo fato, os senhores soldados Tiago Rodrigues Maciel, Vinicius Borges Cerqueira, Alessandro dos Santos Porto e Tárcio Bruno e Costa e Silva praticaram extorsão contra a vítima já mencionada acima”.  



      Em 19.11.2024, o paciente, “policial militar, foi condenado à pena de 75 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado (art. 242, § 2º, do CPM), tortura (art. 1º, I, ‘a’, da Lei nº 9.455/97), extorsão mediante sequestro (art. 244, § 1º e § 2º do CPM) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal)”, negado o direito de recorrer em liberdade nestes termos:



    “(...) Negado o direito de recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM. 



    Restou evidenciada a necessidade de se acautelar o meio social, prevenir a integridade física da vítima e de seus familiares, em face da ousadia e periculosidade dos condenados, bem como pela exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares ameaçados ou atingidos com a liberdade dos mesmos. 



    A análise das provas revela a gravidade e periculosidade das ações praticadas pelos policiais militares SD PM Tiago Rodrigues Maciel, SD PM Vinícius Borges Cerqueira, SD PM Tárcio Bruno Costa e Silva, SD PM Alessandro dos Santos Porto, SD PM Marcus Rodrigo Holmes, SD PM Iuri Paixão dos Santos, evidenciando momentos de extrema violência e intimidação. No primeiro evento, ocorrido em 25/01/2020, as vítimas foram abordadas e seus pertences e valores foram subtraídos sob ameaça, configurando o crime de roubo qualificado. Em seguida, as vítimas foram levadas a um local isolado, onde foram agredidos fisicamente e ameaçadas de morte com disparos próximos, em um claro ato de tortura para obter informações e extorquir dinheiro. Posteriormente, os policiais permaneceram com as vítimas em custódia, exigindo uma quantia de R$ 50.000,00, sendo providenciado parte do valor por Rafaelle, caracterizando extorsão mediante sequestro. O modus operandi dos acusados, marcado pela violência e coação, demonstra uma organização criminosa com o objetivo de obtenção de vantagens econômicas ilícitas. 



    No outro episódio, ocorrido em 23/04/2020, os mesmos (SD PM Tiago Rodrigues Maciel, SD PM Vinícius Borges Cerqueira, SD PM Tárcio Bruno Costa e Silva, SD PM Alessandro dos Santos Porto) invadiram a residência de Edvan Pedro Cardoso dos Santos sem qualquer autorização legal, impondo grave ameaça e violando o direito constitucional à inviolabilidade do lar. Na ocasião, sob ameaça de morte, exigiram R$ 60.000,00 e subtraíram o celular de uma das filhas da vítima como garantia para futuras extorsões. O comportamento organizado e a violência empregada evidenciaram os crimes de violação de domicílio, extorsão majorada e roubo qualificado, além da configuração de uma associação criminosa estável, tipificada no art. 288 do Código Penal. A continuidade e intensidade dos atos revelam o caráter perigoso dos acusados e justificam a responsabilização penal adequada para garantir a justiça.



    (…) Nesse sentido, a periculosidade dos acusados é evidenciada pelo depoimento da senhora Sara Oliveira Sena, companheira da vítima Rafaelle, que falou sobre o clima de intimidação e medo instaurado após o envolvimento dos policiais. Rafaelle teria evitado denunciar os abusos sofridos por recebimento das represálias, pois, no dia do ocorrido, os policiais o obrigaram a levá-los até a casa de sua mãe, onde a presença da viatura foi testemunhada por toda a vizinhança. Essa ação foi interpretada por Rafaelle como uma ameaça velada, sendo que, caso não obedecesse às exigências dos agentes, sua família poderia ser colocada em risco. A situação se torna ainda mais grave com o fato de que Rafaelle foi assassinado a tiros, posteriormente, reforçando a possível ligação entre os fatos, o que está sendo alvo de apuração específica, conforme consta dos autos.



    (…) O depoimento do Sr. Edvan evidencia a gravidade das ameaças feitas pelos policiais, que utilizaram frases como ‘sua vida vale quanto?’ para pressioná-lo psicologicamente e extorqui-lo. Após vasculharem a casa em busca de valores ou objetos de interesse e, não encontrando, exigiram dinheiro como ‘condição’ para deixá-lo em paz. A ameaça constante de morte, repetida pelos policiais durante a abordagem, intensificou o medo de Edvan, levando-o a mudar de endereço após os fatos para proteger sua integridade e a de sua família. Esse comportamento dos acusados demonstra não apenas a periculosidade de suas ações, mas também o impacto psicológico e a coação imposta às vítimas, que se sentem obrigadas a abandonar suas residências para escapar de futuras represálias. 



    (…) A garantia da ordem pública refere-se ao estado de normalidade em que as autoridades exercem suas funções e os cidadãos respeitam e acatam essas atribuições, sem constrangimento ou protesto. A ordem pública implica paz e tranquilidade no meio social. Este conceito não se limita a prevenir a reprodução de atos criminosos, mas também visa proteger o meio social e a reparação da Justiça, especialmente diante da gravidade do crime e sua repercussão pública. 



    No caso em questão, policiais militares subverteram sua missão e, ao invés de cumprir suas obrigações, assumiram o papel de agressores, o que gera descrédito na instituição policial militar, já fragilizada tornando-se necessária uma medida preventiva urgente. Isto é essencial para manter a credibilidade da justiça frente à gravidade dos crimes e sua repercussão, que comprometem a própria ordem pública. 



    Além disso, constata-se a periculosidade dos acusados tanto para a vítima e seus parentes quanto para a sociedade em geral, levando em consideração seus comportamentos violentos e a ameaça de continuidade das atividades criminosas, conforme evidenciado no conjunto probatório”.  



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 8072192-37.2024.8.05.0000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em 23.1.2025, com os seguintes fundamentos:



    “(...) No caso em tela, os autos demonstram que o paciente, policial militar, foi condenado por crimes de extrema gravidade, incluindo tortura e extorsão mediante sequestro, praticados com uso de violência e coação contra as vítimas, configurando atuação organizada e abusiva de sua condição de agente público. 



    Consta, ainda, que durante a instrução criminal, as vítimas e seus familiares foram alvo de ameaças diretas e indiretas, configurando persistência no periculum libertatis. O modus operandi adotado pelo paciente e demais condenados revela uma organização criminosa que coloca em risco não apenas as vítimas, mas também a ordem pública e a credibilidade das instituições militares. 



    O MM. Juízo de origem negou o direito de recorrer em liberdade com base no art. 527 do CPPM, argumentando que a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade dos condenados e a necessidade de garantir a hierarquia e disciplina militares justificam a medida.



    (…) Em que pese tenha o acusado respondido ao processo em liberdade, sua prisão preventiva foi decretada após a condenação, calcada em motivo concreto e idôneo. 



    Cumpre salientar, também, que, observados todos os requisitos legais, a prisão preventiva não representa afronta ao princípio da presunção de inocência, nem outros postulados constitucionais”.  



    Esse julgado foi confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) In casu, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada, haja vista, que o agravante, policial militar, juntamente com outros corréus, foi condenado pela prática dos crimes de tortura e extorsão mediante sequestro, praticados com uso de violência e coação contra as vítimas, tendo como objetivo final, a obtenção de vantagens econômicas ilícitas – fl. 20.



    (…) Ademais, destacou a corte de origem que ‘durante a instrução criminal, as vítimas e seus familiares foram alvo de ameaças diretas e indiretas’ – fl. 20. Sobre o tema insta consignar que ‘a existência de ameaças a testemunhas justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a conveniência da instrução criminal’ (AgRg no HC n. 773.457/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 23/10/2024). 



    De mais a mais, cumpre registrar que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito”.  



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, “condenado por crimes de extrema gravidade, incluindo tortura e extorsão mediante sequestro, praticados com uso de violência e coação contra as vítimas, configurando atuação organizada e abusiva de sua condição de agente público”. Ademais, foi ressaltado que, “durante a instrução criminal, as vítimas e seus familiares foram alvo de ameaças diretas e indiretas, configurando persistência no periculum libertatis”, e que o“modus operandi adotado pelo paciente e demais condenados revela uma organização criminosa que coloca em risco não apenas as vítimas, mas também a ordem pública e a credibilidade das instituições militares”.  



    Diferente do alegado pelo impetrante, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.  



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, considerado o cometimento de delito de extorsão mediante sequestro, praticado por policiais militares, no que utilizada a estrutura do Estado para auferir vantagens econômicas espúrias, bem assim o emprego de armas de fogo e realizadas ameaça e violência contra as vítimas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. A custódia, mantida na sentença e implementada ante o flagrante, revela configurada a atualidade da medida com o contexto fático a respaldá-la” (HC n. 178.104, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de extorsão (art. 158, § 2º e § 3º, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Recurso Ordinário não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Ordinário (art. 102, II, da Constituição Federal). Precedentes: AgRg na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013. 4. De todo modo, os fatores declinados pela instância ordinária evidenciam periculosidade social do agente e, portanto, a imprescindibilidade da sua prisão cautelar. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, a existência de grupo criminoso ‘impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 249.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.2.2025).  



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).  



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    7. Não se comprova ausência de contemporaneidade por ter o paciente respondido a ação penal em liberdade e ter sido decretada sua prisão na sentença condenatória. Como ressaltado no julgado objeto da presente impetração, “a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito”.  



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual o acusado “ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie” (RHC n. 131.968, de minha relatoria, DJe 2.3.2016). Nesse mesmo sentido, por exemplo:  



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame Habeas corpus impetrado em favor de Erika Edvania da Silva, condenada por tráfico de drogas, com prisão preventiva decretada na sentença. A defesa alega constrangimento ilegal, pois a paciente respondeu ao processo em liberdade e a prisão foi baseada na gravidade abstrata do delito. Busca-se a apelação em liberdade e a nulidade da sentença quanto à custódia cautelar. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença, considerando a fundamentação utilizada e a possibilidade de a paciente aguardar o julgamento em liberdade. III. Razões de Decidir A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dado o envolvimento da paciente em tráfico de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva foi considerada adequada, demonstrando a necessidade da medida excepcional, mesmo após a paciente ter respondido ao processo em liberdade. IV. Dispositivo e Tese Ordem denegada” (HC n. 253.457, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 27.3.2025).  



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora